Tribunal: CARF
Processo: 13804.001060/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001060/2003-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.775 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
NORCHEM PARTICIPACOES E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS - PERC. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL
Nos termos do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, é exigível do contribuinte
prova da quitação de tributos federais como condição para o deferimento de
incentivos fiscais federais. Alternativamente, nos termos do art. 206 do CTN, o
contribuinte poderá comprovar a regularidade fiscal mediante Certidão Positiva
com Efeito de Negativa, ainda que posteriormente à opção do benefício,
conforme inteligência da Súmula Carf no 37. A falta dessa comprovação
acarreta o indeferimento do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima contra
decisão da 7a Turma da DRJ/SP1, a qual se encontra às fls. 208/215.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001060/2003-97
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Em resumo, o caso trata de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais – PERC referente ao ano calendário 1999. Conforme o requerimento de fls. 2,
a recorrente formulou o pedido em questão em 07/02/2003, uma vez que teria indicado parcela
do IRPJ devido para investimento no âmbito do FINOR, nos termos do art. 1o da Lei no 8.167, de
1991.
Conforme o Parecer de fls. 165 e decisão de fls. 166, o incentivo fiscal em questão
foi indeferido pela autoridade competente, porque a empresa não teria comprovado regularidade
fiscal até a data do despacho de indeferimento, em 29/08/2008.
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 169/186,
alegando, preliminarmente, diversas nulidades na decisão de indeferimento, quais sejam: a)
nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 31, do Decreto no 70.235, de 19720); b)
inexistência de motivação; c) preclusão temporal do direito de analisar o PERC por ter levado
quase dez anos para uma decisão, ultrapassando o prazo estabelecido na Portaria Interministerial
no 237, de 2002. No mérito, argumentou o seguinte: a) impossibilidade de exigir regularidade
fiscal depois da opção pelo investimento; b) violação aos princípios da segurança jurídica e da
legalidade. Isso porque, a lei no 8.167, de 1991, que disciplinava o incentivo fiscal em questão,
não exigia prova de regularidade fiscal. Além disso, a exigência depois de tanto tempo violaria a
segurança jurídica, pois o contribuinte, mesmo depois da opção, ficaria sempre a mercê da
Fazenda, que poderia indeferir seu pleito em qualquer momento.
Em sua decisão, a DRJ afastou as preliminares por não ter havido vício que
comprometesse a ampla defesa e as matérias relativas a eventual inconstitucionalidade de lei não
poderiam ser apreciadas pela administração tributária nos termos da súmula Carf no 2. No mérito,
defendeu que o art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, exige a prova de regularidade fiscal para o
deferimento de benefícios tributários federais e que a empresa, apesar de intimada, não
comprovou tal regularização. Por tal razão manteve a decisão da autoridade tributária (fls.
208/215).
A recorrente interpôs recurso voluntário às fls. 221/241, praticamente repetindo
os argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
1. PRELIMINARES DE NULIDADE
Conforme mencionado no relatório, a recorrente reitera as razões da manifestação
ode inconformidade, o que inclui as preliminares de nulidade arguidas com a aquela peça. Em
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

resumo, sãos as seguintes as alegações preliminares: a) nulidade da decisão por ausência de
fundamentação (art. 31, do Decreto no 70.235, de 19720); b) inexistência de motivação; c)
preclusão temporal do direito de analisar o PERC por ter levado quase dez anos para uma
decisão, ultrapassando o prazo estabelecido na Portaria Interministerial no 237, de 2002.
Passo a análise de cada uma delas.
Preliminar de nulidade motivada na ausência de fundamentação. A recorrente
alega que a decisão de fls. 266 não foi motivada. Sem razão a recorrente, tratando-se de
requerimento de benefício fiscal, compete à administração tributária verificar se os requisitos
legais para se usufruir do benefício foram preenchidos, não demandando razões analíticas
exaustivas se a própria lei determina quais os requisitos deverão ser preenchidos para o
deferimento do pleito. A decisão em questão se funda no parece de fls. 165 que indica o requisito
que não foi atendido pela recorrente, qual seja, a comprovação de regularidade fiscal. Nada mais
há a se considerar nesse caso, dispensando qualquer análise meritória para se confirmar o que a
lei objetivamente determinou que deveria se observado.
A outra preliminar arguida pela recorrente se refere a ausência de motivação para
a decisão que indeferiu seu pedido de beneficio. Também sobre este ponto não tem razão a
empresa. O motivo do indeferimento consistiu exatamente nas razões apontadas no parecer, ou
seja, ausência de prova da regularidade fiscal. Igualmente ao que foi exposto no parágrafo
anterior, por se tratar de pedido de benefício, é dispensável considerações analíticas sobre os
motivos para o indeferimento de pedido de benefício fiscal, quando este se funda no
desatendimento de requisito exigido em lei.
Por fim, a recorrente alega nulidade da decisão por ter ocorrido preclusão
temporal para análise do pedido. Argumenta que a administração tributária usou quase dez anos
para se manifestar sobre o pedido de benefício fiscal (PERC). Isso porque, a opção pelo
benefício se referiu ao ano calendário 1999 e o indeferimento ocorreu somente em 2008. Para
agravar a situação, a autoridade tributária não teria observado o prazo estabelecido pela Portaria
Interministerial no 237, de 2000, que previa o seguinte:
Art.2° "Determinar à Secretaria da Receita Federal - SRF a inclusão, nos seus
normativos infernos, para serem observados pelas Delegacias da Receita Federal - DRF
e Delegacias Regionais de julgamento-DRJ, do prazo de até doze meses, a contar da
data do encerramento -do prazo concedido aos contribuintes para ingresso de Pedidos de
Revisão de Ordens de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, em cada exercício
considerado, para análise e deliberações sobre os PERC relativos ao Exercício 2000 /.
Ano calendário 1999, e seguintes.
Art. 3° Sem prejuízo do disposto no art. 2°, caberá à SRF adotar providencias no sentido
de concluir a análise e julgamento dos Pedidos de Revisão de Ordens de Emissão de
Incentivos Fiscais - PERC, referentes aos Exercício 1991 / Ano calendário 1990 a
Exercício 1999 / Ano calendário 1998, dentro de trinta e seis meses, a contar da
publicação desta Portaria."
Art. 4o Determinar . SRF a instituição de cronogramas para processamento as operações
de investimentos, observados os prazos seguintes:
I - operações de investimento do Exercício 2000 / Ano calendário 1999, a conclusão do
seu processamento deverá ocorrer até 30 de agosto de 2002;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Como se observa, a Portaria em questão estabeleceu um cronograma para o exame
dos procedimentos que se encontravam à época pendentes na administração tributária. Isso, no
entanto, não permite inferir que a norma tenha estabelecido a consequência de tornar nula a
decisão que eventualmente não observe os prazos estabelecidos.
A Portaria prevê um cronograma para orientar o gestor com o intuito de primar
pela eficiência administrativa, não podendo gerar o efeito de nulidade do ato decisório se essa
eficiência não foi atendida.
De acordo com o art. 2o da Lei no 4.717, de 1965, os atos administrativos serão
considerados nulos quando ocorrer vício sobre os seguintes requisitos:
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
No caso em questão, houve o não cumprimento de um cronograma estabelecido
pelo ato normativo, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do dispositivo transcrito.
Assim, rejeito todas as preliminares arguidas pela recorrente.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, os argumentos da recorrente podem ser sintetizados na alegada
inexigibilidade de comprovação de regularidade fiscal para esse tipo de benefício fiscal e que
eventual prova da regularidade deverá se reportar ao exercício em que ocorreu a opção pelo
benefício e não no momento em que o pedido é analisado pela autoridade tributária.
Sobre a primeira alegação, a recorrente não tem razão. Note-se que a Lei no 8.167,
de 1991, prevê a concessão de benefício fiscal, o que não é negado pelo própria empresa que,
diversas vezes qualificou sua opção como um benefício fiscal. O art. 60 da Lei no 9.069, de 1995
exige a prova de regularidade fiscal para o deferimento de incentivos ou benefícios tributários
federais sem excluir qualquer um deles, de modo que se trata de dispositivo genérico aplicável a
todos os incentivos fiscais referentes aos tributos federais. Veja-se o teor do citado artigo:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.
Para que essa lei não seja aplicada a determinado benefício, a lei deverá exclui-la
taxativamente, o que não é o caso da Lei no 8.167, de 1991.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Em relação ao momento em que a regularidade fiscal deverá ser comprovada para
o deferimento do PERC, entendo que a recorrente não fez essa prova em nenhum momento.
Note-se que os extratos de fls. 03, 87, 89, 90, 94, 97, 99 indicam que a recorrente ora possuía
débitos sem exigibilidade suspensa perante a RFB; ora inscritos em dívida ativa.
Antes de indeferir o pedido, a administração tributária intimou a recorrente para
apresentar CND, conforme se verifica às fls. 103. A recorrente apresentou a petição de fls.
104/105, informando que os débitos com a RFB estariam regularizados e com a PGFN
encontravam-se com a exigibilidade suspensa por depósitos judiciais. Ocorre que, mesmo depois
dessa petição, os extratos de fls. 151, 153, 154/155, 156 e 162 indicavam a existência de débitos
sem exigibilidade suspensa. Daí porque o pedido foi indeferido. Para o deferimento do PERC, na
qualidade de incentivo fiscal, é necessário a comprovação de quitação dos tributos de
competência da União, nos termo do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, transcrito acima. Caso os
débitos estejam com a exigibilidade suspensa, a prova dessa circunstância poderá ocorrer
mediante Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN.
No caso em questão, a empresa não comprovou nenhuma dessas situações,
insistindo na tese da lentidão da administração tributária para apreciar o pedido – o que é,
realmente, criticável- , ou na inexigibilidade de prova de regularidade fiscal como requisito para
o tipo de incentivo que postulou.
Ocorre que esse argumento não deve prevalecer conforme exposto acima. Tanto
assim, que a Súmula Carf no 37, não dispensa a apresentação da prova da regularidade fiscal,
apenas orienta que esta deverá se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração
de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo. E mais, abrandando
eventual rigor sobre esse requisito, a súmula também admite a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à
data da opção. A recorrente, entretanto, não apresentou CND ou CPEN em nenhum momento,
não preenchendo esse requisito legal para o deferimento do pleito.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, voto
em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.775 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.001060/2003-97

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital